Tribunal: TJES
Processo: 5010972-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010972-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: JOSE HENRIQUE DA SILVA SANTANA e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DA REMIÇÃO MESMO PARA APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.843/2024. RECURSO DA DEFESA PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos em Execução Penal interpostos pelo apenado e pelo Ministério Público Estadual contra decisões que indeferiu o pedido de remição de pena por aprovação no ENCCEJA 2023 e que concedeu a progressão de regime para o aberto sem exigir a realização de Exame Criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado, já vinculado a atividades regulares de ensino, faz
jus
à remição de pena pela aprovação no ENCCEJA; (ii) determinar se a exigência de Exame Criminológico, instituída pela Lei nº 14.843/2024, deve ser aplicada retroativamente ao caso em análise, para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à remição da pena por estudo é assegurado pelo art. 126 da LEP e pela Resolução nº 391/2021 do CNJ, que permitem o cômputo de remição pela aprovação em exames como o ENCCEJA, inclusive para apenados vinculados a atividades regulares de ensino na unidade prisional.

4. A interpretação do art. 126 da LEP de forma extensiva, confere direito à remição por aprovação no ENCCEJA para apenados vinculados ao ensino regular, como estímulo à ressocialização e ao esforço pessoal no aprimoramento educacional. Precedentes do STJ.

5. A exigência de Exame Criminológico para progressão de regime, instituída pela Lei nº 14.843/2024, representa
novatio legis in pejus
, não podendo ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme o art. 5º, XL, da CF/1988 e o art. 2º do CP. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do apenado provido para reconhecer o direito à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA 2023.

7. Recurso do Ministério Público do Estado do Espírito Santo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A remição da pena por aprovação no ENCCEJA é aplicável ao apenado, inclusive àquele vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional, como estímulo à ressocialização e ao esforço pessoal no aprimoramento educacional.

2. A exigência de Exame Criminológico para progressão de regime, prevista na Lei nº 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
e não retroage para atingir fatos ocorridos antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, arts. 112, §1º, e 126; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 185.243, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13.03.2024;
TJES, AgEx
Pe

nº
5012481-71.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
Eder Pontes da Silva, DJ
e:

30.10
.2024
STJ, HC nº 914.927, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 24.05.2024; STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 20.08.2024;
STJ, HC nº 932.864/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 10.09.2024
.

Vistos
,
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento ao recurso de
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SANTANA
e negar provimento ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
S

EM
EXECUÇÃO PENAL Nº 5010972-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE/
AGRAVADO
:
JOS
É
HENRIQUE DA SILVA SANTANA

AGRAVADO/
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES.
SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO
S
EM EXECUÇÃO
interpostos por
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SANTANA
e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. Decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (mov.119.1, p. 8/10 de ID 10608238 e mov.141.1, p. 44/46 de ID 9353499), que, nos autos da Execução Penal nº 2000108-03.2023.8.08.0030, indeferiu o pedido de remição de penas por participação no ENCCEJA 2023 e concedeu a progressão de regime para o aberto ao reeducando.

O agravante
J
osé Henrique
(mov.135.2, p. 30/40 do ID 9353499) aduz que faz
jus
à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, já que, apesar de desenvolver as atividades educacionais no estabelecimento penal, também estudou por conta própria.

Por sua vez, o
M
inistério Público Estadual
, em suas razões (mov.157.2, p. 63/70 do ID 9353499), sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, para submeter o apenado ao Exame Criminológico competente, nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execuções Penais (LEP).

Em contrarrazões apresentadas (mov.192.2, p. 15/16ID 10608238), o

M
inistério Público Estadual
requer o
provimento
do recurso de
J
osé Henrique
.

Em contraminuta (mov.162.1, p. 73/78 do ID 9353499),
J
osé Henrique
pleiteia o
desprovimento
do recurso do
M
inistério Público Estadual
.

Os magistrados mantiveram as decisões agravadas pelos seus próprios fundamentos (mov.198.1, p. 17 do ID 10608238 e mov.165.1, p. 80/81 do ID 9353499).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10756892, em que opina pelo
des
provimento
do recurso defensivo e pelo
p
rovimento
do recurso ministerial.

Pois bem.

Consoante relatado, um dos objetos de insurgência diz respeito à possibilidade de remição da pena em razão de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), relativo ao Ensino Médio.

Acerca da temática, o direito à remição da pena pelo estudo é assegurado pela Lei de Execução Penal em seu art. 126, que o prevê para os apenados que realizem trabalho ou estudo em regime fechado ou semiaberto.

A remição visa atender aos princípios da pena como forma de reeducação e ressocialização do apenado, proporcionando o desenvolvimento de suas capacidades e o senso de responsabilidade, preparando-o para inserção no mercado de trabalho.

Neste viés, inclusive, a Resolução do CNJ nº 391/2021, em seu art. 3º, parágrafo único, reconhece o direito à remição de pena por aprovação no ENCCEJA:

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

Com base na aludida Resolução, este Tribunal de Justiça, em alguns julgados, perfilhava o entendimento no sentido de que tal benefício alcançaria os condenados que não realizaram os ensinos fundamental e médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena e, por realizar estudos por conta própria no interior da unidade, lograram êxito em obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.

Contudo, a jurisprudência tem feito interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execuções Penais, compatibilizando-o com as disposições estabelecidas nas Recomendações nº 44/2013 e 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de estimular a ressocialização de condenados que busquem a elevação de sua escolaridade.

Nesse contexto, a aprovação no ENCCEJA visando obter certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, passou a ser reconhecido para fins de remição, mesmo que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu pelo reconhecimento o esforço do apenado aprovado nos exames reconhecidos pelo Ministério da Educação, ainda que esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal. 3. A Recomendação n. 391 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 4.
In casu, diante da possibilidade de interpretação extensiva
in bonam partem
, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento
. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

(STJ, AgRg
no
RHC
nº
185.243/
MG
2023/0280996-3, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
13.03.2024) –
destaquei

Nesse mesmo sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remição de pena pelo estudo, referente à aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), sob o argumento de que o agravante já havia obtido remição pelo estudo regular dentro da unidade prisional. 2. A defesa requer a concessão da remição com base na aprovação do agravante no ENCCEJA, nos termos da Recomendação nº 44/2013 e da Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão central consiste em determinar se o agravante, já beneficiado com remição de pena pelo estudo regular, faz jus a uma nova remição pela aprovação no ENCCEJA, mesmo estando vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 126, da Lei de Execucoes Penais ( LEP), permite a remição de pena por estudo, e o § 5º desse artigo estabelece a possibilidade de acréscimo do tempo a ser remido em caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena. 5. A jurisprudência e a legislação aplicáveis, incluindo a Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021, do CNJ, reconhecem a possibilidade de concessão de remição pela aprovação em exames nacionais, como o ENCCEJA, independentemente de o apenado estar vinculado a atividades regulares de ensino. 6.
A jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), adota interpretação extensiva do art. 126, da LEP, permitindo a concessão de remição pelo esforço do apenado em obter aprovação em exames reconhecidos pelo Ministério da Educação, como o ENCCEJA, mesmo que o reeducando já esteja vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional.
7. Assim, a aprovação do agravante no ENCCEJA, que certifica a conclusão do ensino fundamental, deve ser reconhecida para fins de remição, ainda que ele já tenha obtido remição pelo estudo regular. Tal medida visa estimular o esforço e a ressocialização do apenado, conforme os objetivos da execução penal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.

(TJES, AgEx
Pe

nº
5012481-71.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJ
e:

30.10
.2024)
- destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO – APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM – REEDUCANDO BENEFICIADO PELA REMIÇÃO DECORRENTE DE ESTUDO EM ENSINO REGULAR NA UNIDADE PRISIONAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Esta Câmara possui entendimento de que a homologação de remição pelo estudo oficial (realizado no interior da unidade prisional), não pode servir de fundamento para afastar a homologação da remição pela aprovação, ainda que parcial, no ENEM. 2. Deve-se conferir interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços e demonstra interesse em participar do ENEM, obtendo aprovação, ainda que parcial, não devendo a remição limitar-se apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino ofertadas pela unidade prisional. Recurso Provido.

(TJES,
AgExPe
nº 5004142-26.2024.8.08.0000,
Rel.
Des. Pedro Valls Feu Rosa,
Primeira
Câmara Criminal,
J.
14.
06.20
24) –
destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO POR APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA – APROVAÇÃO NO EXAME ANTERIOR À MATRICULA DO AGRAVANTE NO ENSINO REGULAR OFERTADO PELO SISTEMA PRISIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O fato do agravante estar matriculado, atualmente, em ciclo de estudos regulares, realizados no interior do estabelecimento prisional, não impede a concessão da remição em decorrência da aprovação parcial no ENCCEJA em anos anteriores. 2)
Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, ainda que parcialmente, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino ofertadas pela unidade prisional.
3) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES,
AgExPe
nº 5014880-10.2023.8.08.0000, R
e
l.
Des.
Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo,
Primeira
Câmara Criminal,
J.
26.
02.
2024) –
destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. RESOLUÇÃO 391 DO CNJ. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos desta Resolução, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP.
3. A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena, devendo o benefício da remição ser aplicado em casos de aprovação no ENCCEJA ou ENEM, porquanto configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n.º 44/2013 do CNJ. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AgEx
Pe

nº
5001354-39.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Ant
ô
nio, Primeira Câmara Criminal,
J.
28.02.2024) –
destaquei

Nesse mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Estaduais:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA), FORMULADO POR APENADO QUE ESTAVA VINCULADO AO ENSINO REGULAR. ACOLHIMENTO. REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA QUE NÃO SE LIMITA AOS APENADOS QUE NÃO ESTEJAM VINCULADOS A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO E QUE REALIZEM ESTUDOS POR CONTA PRÓPRIA. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSÁRIO DECOTE DOS DIAS CORRESPONDENTES AO ENSINO REGULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO QUE JÁ FORAM REMIDOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM A SER, EFETIVAMENTE, REMIDO QUE É DIFERENTE DAQUELE PLEITEADO PELO RECORRENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, consolidou seu entendimento de que é possível interpretar in bonam partem o disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal ( Lep). 2. Isso posto, tem-se que a recomendação nº 391 do Conselho Nacional de Justiça estabelece a possibilidade de remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). 3.
In casu, sendo aceita, jurisprudencialmente, a interpretação extensiva do art. 126 da Lep, não há que se cogitar da impossibilidade de remição da pena do recorrente por sua aprovação no Encceja, ainda que se considere que ele estava vinculado a atividades regulares no interior do estabelecimento prisional.
4. Assim, por ser mais benéfico ao recorrente, deve ser remido de sua pena, utilizando a base de cálculo indicada no parágrafo único do art. 3º da resolução nº 391 do Conselho Nacional de Justiça, o tempo referente à sua aprovação no Encceja (100 dias + 1/3 = 133 dias de pena), com o decote dos dias já remidos, na decisão de fls. 184/186, em razão das atividades regulares, realizadas no interior do estabelecimento, relativas ao ensino médio (84 dias de pena). Ao fim, portanto, devem ser remidos mais 49 (quarenta e nove) dias de pena (133 – 84 = 49 dias de pena). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJAL,
AgExPe nº
05000344720248020000,
Rel. Des.
Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Câmara Criminal, J. 23.10.2024)
– destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR ESTUDO – Conclusão do ensino médio. Aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Possibilidade. Inteligência do disposto no artigo 126 da LEP, regulamentado pela Recomendação nº 44/2013 do CNJ (sucedida pela Resolução nº 391/2021)– Acréscimo de 1/3 ( LEP, art. 126, § 5º).
Precedentes do C. STJ – Desnecessidade de comprovação de efetivo estudo e possibilidade inclusive para sentenciados vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido em parte para cassar a r. decisão e declarar remidos 133 (cento e trinta e três) dias da pena privativa de liberdade imposta ao agravante.

(TJSP,
AgExPe nº
00125965320248260041,
Rel. Des.
Gilberto Cruz,
Sexta
Câmara de Direito Criminal, J. 08.10.2024) –
destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. REMIÇÃO DEVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO REGULARES. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual concedeu 104 (cento e quatro) dias de remição pela aprovação parcial no ENCCEJA 2023, sem acréscimo de 1/3, nos termos da Resolução n.º 391 do CNJ. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado que está vinculado a atividades de ensino regular no interior do estabelecimento prisional faz jus à remição pelo estudo devido à aprovação em exames nacionais. III. Razões de decidir: 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1979591/SP, julgado em 8-novembro-2023, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de admitir a remição pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA aos apenados que tenham adquirido a certificação do nível de escolaridade no curso da execução penal, mesmo que tenham concluído o ensino fundamental ou o médio antes de ingressarem no sistema prisional. 4. A dedicação da pessoa presa aos estudos deve ser recompensada como forma de buscar o crescimento intelectual e impedir a ociosidade durante o encarceramento.
O sentenciado que obteve aprovação parcial no ENCCEJA 2023 faz jus à remição, sendo irrelevante se estava vinculado ou não a atividades regulares de ensino no presídio
. IV. Dispositivo: 5. Recurso desprovido.”

(TJDF,
AgExPe nº
07339245220248070000 1927745, Rel.
Des. Silvanio, Barbosa dos Santos
,
Segunda
Turma Criminal,
J.
26.09.2024)
– destaquei

No mov. 109.1 da Execução Penal (p. 14 do ID 9353499) foi juntado o certificado de aprovação no ENCCEJA/2023, atestando a conclusão de Ensino Médio.

Portanto, deve ser deferido o pedido de concessão ao apenado da remição pelo estudo em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ainda que esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

Ademais, cinge-se a controvérsia também, quanto à possibilidade de aplicação da Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor no dia 11.04.2024, determinando a realização do Exame Criminológico, de forma obrigatória e indistinta, aos apenados que postularem a progressão de regime.

Rememoro, inicialmente, que a redação anterior do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal condicionava a análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso a apresentação de atestado de boa conduta carcerária emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional.

Por sua vez, a nova Lei, como dito, passou a exigir, como condição para o pedido de progressão ao regime, a submissão prévia do apenado ao Exame Criminológico.

Na hipótese vertente, conforme extrai-se da decisão agravada, considerando os critérios estabelecidos pela redação anterior do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, o apenado já teria cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para obter a progressão ao regime aberto, uma vez que o atestado de conduta carcerária certificou sua boa conduta (mov.132.1, p. 25 de ID 9353499).

Nessa vertente, caso provido o presente recurso, que imponha o apenado a se submeter ao Exame Criminológico para análise do pedido de progressão de regime, certo é que ele permaneceria mais tempo cumprindo pena no regime atual, situação esta que, sem dúvidas, lhe é mais gravosa.

Neste ensejo, a nova regra para a progressão de regime aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos,
exceto quando mais benéfica ao apenado
, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em recente decisão, asseverou que
“as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(STJ, HC nº 914.927, Min. Daniela Teixeira, J. 24.05.2024)

Neste sentido, mais especificamente sobre a temática posta em análise, o Colendo Tribunal da Cidadania vem adotando entendimento no sentido de que
“(...) a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. (...) No caso, considerando que o paciente já vinha cumprindo pena, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Assim, plausível a alegação da impetração, haja vista a ausência de outros fundamentos idôneos, conforme exigido na Súmula 439/STJ, estando presentes os requisitos para deferimento da medida liminar”
(STJ, HC nº 938.042, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20.08.2024).

Com efeito, conforme bem pontuado pelo Pretório Excelso, por meio de recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no
Habeas Corpus
nº 240.770/MG, considerando o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa,
faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime
, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (
novatio legis in mellius
).

Foi neste sentido, inclusive, que o Ministro Rogério Schietti Cruz entendeu:
“as leis relacionadas à execução são de natureza penal, e não processual de aplicação imediata, pois dizem respeito à individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e a direitos do condenado (progressão de regime, livramento condicional, saídas temporárias, prisão domiciliar etc.). Assim, não podem retroagir, salvo se forem mais benéficas ao reeducando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP)”
(STJ, HC nº 932.262, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 16.08.2024).

Destarte, compulsando detidamente os autos, verifico que a condenação do réu diz respeito a crime cometido antes da vigência da nova Lei, do que se depreende que a regra aplicável ao caso é aquela que vigia da data dos fatos, não sendo possível a retroatividade da lei de natureza penal prejudicial ao réu.

Inobstante relativamente novo o debate, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, entendeu pela não retroatividade da referida Lei, ratificando o entendimento já demonstrado em sede de decisões monocráticas citadas:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.

(STJ, RHC nª 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 20.08.2024) –
destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com a Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico deixou de ser obrigatório para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ.

2. Após a Lei n. 14.843/2024, aplicável aos crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1º, da LEP passou a dispor: “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

3. Com base nessas premissas,
deve ser mantida a concessão do habeas corpus, pois o Tribunal de Justiça determinou o estudo de periculosidade utilizando-se de fundamentação inidônea, não relacionada ao período de resgate da pena, relativa à própria prática dos delitos e à falta grave que ocorreu há mais de uma década. Perpetuar durante toda a execução comportamentos negativos muito antigos desconsideraria tanto os princípios da razoabilidade e da ressocialização da pena quanto o direito ao esquecimento.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 913.379/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 02.09.2024) –
destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias. III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa.

4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º).

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula 471/STJ e precedentes correlatos.

6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 471; RHC n. 20.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; STJ, AgRg no REsp n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022.

(STJ, HC nº 932.864/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 10.09.2024) –
destaquei

Assim, considerando que os delitos foram cometidos sob a vigência da legislação anterior e, cumpridos os requisitos exigidos na norma de regência para a progressão, conforme bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, entendo que a obrigatoriedade indistinta do Exame Criminológico não é aplicável.

Firme nessas premissas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SANTANA
para conceder ao apenado a remição pelo estudo, em razão de sua aprovação no ENCCEJA 2023, e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para
dar provimento ao recurso do apelante e negar provimento ao recurso do Ministério Público.

É como voto.